Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0721188-36.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 158511290 dos autos originários n. 0730197-58.2019.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, aqui agravantes, na qual arguiram o indeferimento da inicial por ausência de recolhimento das custas. Eis o teor da decisão atacada: Intimados a realizarem o pagamento voluntário do débito, os executados ofereceram exceção de préexecutividade (ID 154114569), alegando que o pedido de cumprimento de sentença teria sido recebido indevidamente, por ter sido acolhida emenda à petição inicial apresentada intempestivamente. Requereu a atribuição de efeito suspensivo. Em resposta à exceção de pré-executividade, a exequente se manifestou no ID 155989549, arguindo a inadequação da via eleita e refutando a alegação dos executados. É o relato. Decido. No âmbito do cumprimento de sentença, a via adequada para a defesa do devedor é a impugnação prevista no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil e em relação às questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, a apresentação de simples petição no prazo de 15 dias da ciência do fato ou da intimação para a prática do ato questionado. O aviamento de exceção de pré-executividade é admissível somente em caráter excepcional para a arguição de matérias de ordem pública, o que não se enquadra na situação em exame. Se não bastasse, a alegação é improcedente. Atentem-se os executados que a exequente comprovou o recolhimento das custas processuais antes do arquivamento dos autos (ID 149975729) e que, mesmo se os autos viessem a ser arquivados, seria lícito a exequente desarquivá-los a qualquer momento antes do decurso do prazo prescricional para promover o cumprimento de sentença. Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no recebimento do cumprimento de sentença. Face o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e advirto o executado que novas alegações que sabe serem destituídas de fundamento jurídico ensejará condenação por litigância de má-fé. Prossiga-se na forma prevista no Item 3 da decisão de ID 151352668. Os agravantes sustentam a admissibilidade da exceção de pré-executividade, tendo em vista a irregularidade do recebimento da execução. Ressaltam que o pleito veiculado no incidente está lastreado no art. 321 do CPC, para o indeferimento ou extinção do cumprimento de sentença sem exame do mérito, “em vista de o Banco-Exequente haver deixado de cumprir, tempestivamente, a ordem de emendar a inicial”. Alegam que a irregularidade no recebimento da execução está evidenciado e dispensa dilação probatória, tendo em vista o decurso do prazo sem o recolhimento das custas e decisão lançada nos autos “de indeferimento da execução”. Sustenta deficiência na fundamentação da decisão, porque os agravantes “jamais alegaram a prescrição do prazo para interpor a Execução, mas a desídia do Banco do Brasil em cumprir, tempestivamente, a ordem de emendar a inicial, conforme atesta a certidão acima colacionada”. Afirmam que a decisão contraria jurisprudência do STJ e do próprio TJDFT, bem assim afronta o princípio da isonomia, “eis que a Execução dos honorários advocatícios em tela decorre de decisão deste e. TJDFT de revogar a gratuidade de justiça e declarar deserto o apelo dos Agravantes, em vista justamente do descumprimento de prazo para emendar a inicial do recurso”. Requerem recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e ativo e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Sublinhado) A questão suscitada pelos agravantes, concernente ao indeferimento da petição inicial do cumprimento de sentença por falta de recolhimento das custas, pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Todavia, não lhes assiste razão. Com efeito, nos termos do art. art. 523, caput, do CPC, “no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver”. No caso, os agravados requereram o cumprimento de sentença (id. 147892342 na origem). O pedido veio desacompanhado do comprovante de pagamento das custas, por isso foram intimados para o recolhimento, no prazo de 5 dias (id. 148999621 na origem). Não houve cumprimento no prazo consignado e, então, foi indeferido o pedido e determinado o arquivamento dos autos (id. 150824865 na origem). Nada obstante, no dia seguinte à decisão que ordenou arquivamento dos autos, os agravados apresentaram o comprovante de recolhimento das custas e pediram prosseguimento do feito (id. 149975729/151007188 na origem). Diante disso, o juízo de origem recebeu o pedido de cumprimento de sentença (id. 151352668 na origem), contra o que se insurgem os agravantes mediante exceção de pré-executividade, rejeitada pela decisão agravada. Deveras, o cumprimento de sentença se sujeita a preparo. No entanto, a falta de recolhimento das custas resulta apenas o arquivamento do pedido, não fulmina o direito reconhecido na sentença, como querem os agravantes. Com efeito, necessário lembrar que, de regra, o cumprimento de sentença se dá dentro dos próprios autos onde reconhecida a obrigação exequenda. Assim, mesmo que os autos tenham sido arquivados por inércia do exequente, antes ou depois de instaurada a fase de cumprimento de sentença, a parte pode requerer o desarquivamento a qualquer tempo, enquanto não consumada a prescrição da pretensão exequenda, para exigir o direito reconhecido no título judicial. Na hipótese, nada justificava extinção do processo sem resolução do mérito, pois o cumprimento de sentença sequer havia sido recebido. Logo, a inércia dos credores determinava simples arquivamento dos autos e, tendo comparecido em seguida, como precitado, para suprir o pressuposto faltante, cabível o recebimento do pedido de cumprimento de sentença tal fez o juízo de origem. De todo modo, mesmo que houvesse cumprimento de sentença em curso e tivesse sido extinto sem resolução do mérito, a princípio, nada obstava novo pedido nos mesmos autos. Inteligência do art. 486, § 1o, do CPC. Portanto, não antevejo a probabilidade do direito pleiteado pelos agravantes. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator